Tribunal: STF
Processo: HC 78317
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: Subsiste ao advento da Emenda nº 22-99, que
deu nova redação ao art. 102, I, i, da Constituição, a competência
do Supremo Tribunal para julgar e processar, originariamente, o
habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizados
Especiais estaduais.
Pedido indeferido, pela incerteza da data do
conhecimento do ofendido, acerca da autoria da lesão culposa de que
foi vítima, termo inicial do prazo da alegada decadência por falta
de representação em tempo útil (Lei nº 9.099-95, art. 88).